Tribunal: TJMT
Processo: 0018810-54.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018810-54.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO GUILHEM MACEDO - CPF: 058.844.269-09 (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), ALVIR ROBERTO WEBER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), TIAGO GUILHEM MACEDO - CPF: 058.844.269-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO [DUAS VEZES], EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - “
O RECORRIDO PRESTAVA APOIO À AÇÃO, TENDO PERMANECIDO DENTRO DE SEU VEÍCULO, ESTACIONADO EM FRENTE AO LOCAL, A FIM DE RECEBER A RES FURTIVA E VIABILIZAR A FUGA DOS SEUS COMPARSAS
” – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELANTE/APELADO POR FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS “
COM RELAÇÃO AO 1º FATO
” - RECURSO DA DEFESA – VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA “
DEMASIADAMENTE ALTO
”, “
NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DE TAXAS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM PREJUÍZO DO SEU PRÓPRIO SUSTENT
O” – PEDIDO DE REDUÇÃO “
DA PENA PECUNIÁRIA
” E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR RECEPTAÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJMG – RECURSO DEFENSIVO -
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA.

“Inexistindo nos autos a necessária comprovação de ter sido o apelante o autor do delito de furto, mas demonstrado que ele adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, abarcando a narrativa contida na denúncia tal conduta, impõe-se [...] desclassificar a imputação para o crime de receptação, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Ap nº 1.0692.18.001723-2/001 - Relator: Des. Glauco Fernandes – 14.10.2021)

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI).

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018810-54.2011.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

TIAGO GUILHEM MACEDO

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

TIAGO GUILHEM MACEDO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e TIAGO GUILHEM MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0000565-44.2016.8.11.0026), que o condenou por receptação [duas vezes], em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito – art. 180,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP – (ID 129440161 – fls. 81/89).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
o recorrido prestava apoio à ação, tendo permanecido dentro de seu veículo, estacionado em frente ao local, a fim de receber a res furtiva e viabilizar a fuga dos seus comparsas
”, quanto ao 1º fato descrito na denúncia.

Requer o provimento para que condenar o apelado por furto qualificado pelo concurso de pessoas “
com relação ao 1º fato
” (ID 129440161 – fls. 97/109).

TIAGO GUILHEM MACEDO aduz que: 1) o valor da prestação pecuniária [R$ 2.000,00 (dois mil reais)] é “
demasiadamente alto
”; 2) “
não tem condições de arcar com pagamento de taxas, custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento
”.

Pede o provimento para “
reduzir o valor da pena pecuniária
”, com isenção das custas processuais (ID 129440169).

TIAGO GUILHEM MACEDO e 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 129440171 e ID 129440175).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação ministerial e defensiva – 1. Recurso do Ministério Público – Requer a condenação do réu por furto qualificado – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Procedência – Provas suficientes para demonstrar a participação no crime de furto qualificado – 2. Recurso do réu – 2.1. Prestação pecuniária – Redução do valor arbitrado, ante a incapacidade financeira do agente – Improcedência – Prestação pecuniária não guarda correlação com a capacidade econômica/situação financeira do agente ou com a quantidade de pena privativa de liberdade – Finalidade reparatória – Valor arbitrado de forma razoável – 2.2. Custas processuais – Suspensão da condenação ao pagamento de custas processuais – Improcedência – Efeito da condenação – Matéria afeta a execução penal – Pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso do réu Tiago Guilhem Macedo.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 130651156).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º Fato:

Exsurge dos referidos autos que, no dia 29.03.2011, per volta das 10:00 horas, na residência particular situada na Rua São Lufa, Quadra 04, de muro vermelho e casa de esquina, fundos do Clube Zé Pimenta, Bairro Água Limpa, cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a denunciando TIAGO GUILHEN MACEDO agindo em conluio e previamente ajustado com dois indivíduos não identificados, mediante escalada, subtraíram para si, 02 (dois) vidros de perfumes Natura, 01 (um) ferro de passar rompas, marca Armo, 01 (um) moldem Claro, 01 (um) computador completo, 01 (uma) máquina Digital Samsung, 01 (um) celular marca LG, 01 (um) celular sem marca do camelô, 01 (um) notebook marca Acer, 01 (uma) caixa de semi joias e 01 (uma) corrente de ouro, avaliados indiretamente ás f. 47 em R$ 4.440,00 (quatro mil e quatrocentos reais) de propriedade das vítimas Alvir Roberto Weber e Elizangela de Moraes. [...]

2º Fato:

Depreende-se também que, no dia 30.03.2011, por volta das 01:15 horas, no escritório comercial sito na Avenida José Luis da Silva, Quadra 01, n°. 11, Bairro Cohab Santa Izabel, cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciando TIAGO GUILHEN MACEDO agindo em conluio e previamente ajustado com três indivíduos não identificados, subtraíram para si, 02 (duas) telas de computadores, 01 (uma) da marca AOC 01 (uma) de 21” com um risco no meio e 01 (um) escaneador da marca HP, não sendo avaliados indiretamente, de propriedade da vítima Luiz Aureliano da Silva. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia TIAGO GUILHEN MACEDO como incurso no artigo 155, §4º, II (escalada) e IV e artigo 155, §4°, IV, todos c/c artigo 71, caput, todos do Código Penal [...].”
(Laís Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 129440159 - fls. 2/5)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de TIAGO GUILHEM MACEDO, nestes termos:

“A autoria dos furtos imputada ao acusado, todavia, é duvidosa, notadamente porque não foi produzida nenhuma prova idónea indicando que ele, efetivamente, teve participação nos crimes.

Na verdade, desde a fase inquisitiva, o acusado afirmou que, ao parar seu veiculo para verificar um barulho, viu 02 (dois) elementos carregando equipamentos de informática:[...]

Em Juízo o acusado manteve a mesma versão apresentada para a Autoridade Policial: [...]

A versão de que o denunciado teria parado seu veiculo próximo ao local do primeiro furto para verificar um barulho na roda não de todo inverídica, notadamente porque o investigador da Policia Civil Claudiomir esclareceu em Juizo que o automóvel dele foi apreendido dentro de uma oficina: [...]

De se registrar, também, que a vitima do segundo furto afirmou que os criminosos utilizaram um veiculo VW Gol, mesmo modelo do automóvel que o denunciado afirmou ter visto deixando o local do primeiro furto.

Como se vê, não se pode descartar a hipótese de que o denunciado realmente tenha participado das empreitadas criminosas, mas também pode ter ocorrido de que ele tenha apenas adquirido os objetos furtados para trocar por drogas, conforme afirmou quando ouvido em Juízo.

Assim, diante da dúvida, deve ser afastada a hipótese de furto com base no principio “in dublo pro reo": [...]

Afastada a autoria dos crimes de furtos imputada ao denunciado, verifico que ele mesmo confessou que adquiriu os objetos sabendo das origens ilícitas, de maneia que deve ser responsabilizado pelo crime de receptação em continuidade delitiva. [...]

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e CONDENO a acusado TIAGO GUILHEN MACEDO nas sanções do art. 180, "caixa", c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário minimo vigente à época do fato.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça á pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2°, do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 2.00000 (dois mil reais), cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 452072, conforme oficio 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. [...]”
(Luis Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 129440161 - fls. 82/88).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 129440159 - fls. 46), Termos de Entrega (ID 129440160 – fls. 1 e fls. 4), Auto de Avaliação Indireta (ID 129440160 – fls. 2), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos Claudiomir Feltrin Fabian, investigador de Polícia (ID 129440159 - fls. 8/9), Renato Conceição de Barros, investigador de Polícia (ID 129440159 - fls. 10/11), Paulo Sérgio Matsuoka, investigador de Polícia (ID 129440159 - fls. 12/), Alvir Roberto Weber, vítima (ID 129440159 - fls. 13/14), Elizangela de Moraes, vítima (ID 129440159 - fls. 48/49), Dorival Jardim Macedo, pai do apelante/apelado TIAGO GUILHEM MACEDO (ID 129440159 - fls. 30), Donizete Pedro Nunes, testemunha (ID 129440159 - fls. 32/33), Luiz Aureliano da Silva, vítima (ID 129440159 - fls. 44/45), TIAGO GUILHEM MACEDO, apelante/apelado (ID 129440159 - fls. 15/17).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das vítimas Claudiomir Feltrin Fabian, investigador de Polícia (ID 129440164), Renato Conceição de Barros, investigador de Polícia (ID 129440164), Dorival Jardim Macedo, pai do apelante/apelado TIAGO GUILHEM MACEDO (ID 129440164) e interrogado TIAGO GUILHEM MACEDO, apelante/apelado (ID 129440164).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Alvir Roberto Weber [vítima do 1º fato], na fase policial, relatou que estava na fazenda quando foi avisado por sua esposa de que a residência do casal havia sido furtada; segundo um vizinho “
conhecido pelo nome de sr. Machado
”, um veículo Peugeot, de cor preta, com três indivíduos dentro, estacionou na frente da residência; dois indivíduos desceram do veículo e pularam o muro do local, enquanto condutor ficou aguardando no interior do veículo; o referido vizinho anotou as placas do veículo Peugeot [KAQ-7948]; na semana anterior, visualizou um veículo Gol, de cor cinza, placas LLC-1869, parado na rua da sua casa, sendo que o condutor estava sentado dentro do veículo e o passageiro utilizava binóculos para olhar por cima dos muros das residências; anotou a placa do veículo Gol por motivo de preocupação (ID 129440159 - fls. 13/14);

- Claudiomir Feltrin Fabian e Renato Conceição de Barros [investigadores de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, asseveraram que o veículo utilizado para transportar os objetos furtados seria um Peugeot 206, placas KAQ-7948, de propriedade de TIAGO GUILHEM MACEDO, o qual negou o furto mas informou que viu algumas pessoas carregando os objetos subtraídos e colocando-os dentro de um automóvel Gol; na delegacia, Dorival Jardim Macedo [pai do apelante/apelado] informou que seu funcionário localizou 2 (duas) telas de computador, 1 (um) alicate e um
scanner
dentro do quarto de uma outra residência de sua propriedade, ao lado de sua empresa; os referidos objetos foram restituídos à vítima (ID 129440159 - fls. 8/9 e fls. 10/11; ID 129440164);

- TIAGO GUILHEM MACEDO [apelante/apelado], negou a prática do furto; esclareceu que havia parado próximo à residência da vítima porque seu carro “
tinha dado um problema na roda
” (ID 129440159 - fls. 15/17; ID 129440164).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo ministerial:

A suspeita da autoria delitiva imputada à
TIAGO GUILHEM MACEDO
ocorreu em razão de um vizinho não identificado ter anotado as placas [
KAQ-7948], correspondentes
ao veículo

Peugeot 206, de cor preta, de propriedade do apelante/apelado
, consoante declaração judicial do
investigador de Polícia Claudiomir Feltrin Fabian.

Ocorre que “
a versão de que o denunciado teria parado seu veículo próximo ao local do primeiro furto para verificar um barulho na roda não de todo inverídica, notadamente porque o investigador da Policia Civil Claudiomir esclareceu em Juízo que o automóvel dele foi apreendido dentro de uma oficina
”
, conforme bem observado pelo Juízo singular (Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 129440161 – fls. 85).

As testemunhas inquiridas na instrução, Claudiomir Feltrin Fabian e Renato Conceição de Barros [investigadores de Polícia], descreveram o atendimento da ocorrência policial e o momento que foi realizada a prisão de
TIAGO GUILHEM MACEDO
, ocasião em que teria admitido apenas a receptação (
ID 129440159 - fls. 8/9 e fls. 10/11; ID 129440164).

Nesse contexto fático probatório [ausência de provas de que objetos foram subtraídos pelo apelante/apelado], prevalece a dúvida quanto à autoria do furto.

Em caso semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Inexistindo nos autos a necessária comprovação de ter sido o apelante o autor do delito de furto, mas demonstrado que ele adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, abarcando a narrativa contida na denúncia tal conduta, impõe-se [...] desclassificar a imputação para o crime de receptação, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Ap nº 1.0692.18.001723-2/001 - Relator: Des. Glauco Fernandes – 14.10.2021)

Assim sendo, impõe-se manter a condenação do apelante/apelado
TIAGO GUILHEM MACEDO
por receptação [1º fato].

Do recurso defensivo:

A prestação pecuniária substitutiva foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo juiz da causa, porém sem qualquer justificativa.

A fixação em valor acima do mínimo [CP, art. 45, § 1º, do CP - 1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.4.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2016).

Portanto, essa pena restritiva de direito deve ser reduzida para 1 (um) salário mínimo.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Logo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

b)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
TIAGO GUILHEM MACEDO
para reduzir o valor da prestação pecuniária ao patamar de 1 (um) salário mínimo à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022